Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM, SEM A CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RECURSO PROVIDO.

1) Ainda que a certificação de conclusão do ensino médio, desde 2017, não possa ser obtida por meio de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM, o êxito do agravante no ENEM 2019, deve ser considerado para fins de remissão, uma vez que representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.

2) Recurso conhecido e provido.